Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. ART. 523, § 1o, DO CPC. NATUREZA SUCUMBENCIAL. ACORDO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS MESMOS AUTOS. LITÍGIO PARALELO EM RELAÇÃO À VERBA. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tese de ilegitimidade ativa da recorrente para litigar contra os agravados não foi objeto de análise pela decisão agravada e, nessa medida, não pode ser apreciada nesta assentada, sob pena de supressão de instância. Lado outro, se a parte demonstra ter sido vencida em seu pleito de habilitação nos autos do processo para defender interesse de que se afirma titular, ocorre o preenchimento do pressuposto recursal de legitimidade para recorrer, consoante a dicção do art. 996 do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Trata-se de cumprimento de sentença proposto inicialmente pelo Banco do Brasil S. A., no qual, posteriormente, foi comunicada a cessão de crédito em favor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados I, acarretando, consequentemente, o descadastramento dos patronos do banco cedente dos autos. A agravante, denominada Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, afirma ter legitimidade para executar a cobrança de honorários advocatícios arbitrados em favor de seus associados, sendo-lhe garantido proceder à execução da verba nos mesmos autos em que foram estipulados, a teor dos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94. Argumenta que os honorários arbitrados no cumprimento de sentença, com fulcro no art. 523, § 1o, do CPC, não tem natureza sucumbencial, razão pela qual não seriam aplicáveis as disposições do acordo de honorários de sucumbência firmado com o Banco do Brasil S. A. em 23/7/2002, o qual impede a cobrança da verba nos autos do litígio onde houve cessão de créditos a terceiro, estipulando o pagamento diretamente pelo banco cedente aos seus causídicos.

3. O Código de Processo Civil dedicou especial atenção aos honorários advocatícios, especificando minuciosamente as hipóteses de incidência e as formas de arbitramento. Conforme a dicção do art. 85, caput, extrai-se que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, e seu § 1o assim dispõe: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Estes honorários aos quais se refere o dispositivo têm natureza sucumbencial. Nesse cotejo, não há dúvidas acerca da natureza sucumbencial dos honorários advocatícios estipulados no cumprimento de sentença pelo art. 523, § 1o, do CPC, porquanto o dispositivo de lei não pode ser interpretado de maneira isolada e distanciada do sistema jurídico que o vincula.

4. Dessa maneira, inafastável a incidência do acordo de honorários de sucumbência firmado entre a ASABB e o Banco do Brasil S. A. que, em suas cláusulas dezesseis a dezenove, estipula a impossibilidade de se cobrar tal verba nos autos do processo em que houve cessão de crédito, como no presente caso.

5. Ademais, a narrativa da agravante demonstrou a existência de litígio paralelo acerca da titularidade e efetivo pagamento dos honorários pelo Banco do Brasil S. A.. Diante disso, reputa-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de habilitação da agravante para que pudesse promover a cobrança dos honorários advocatícios, esclarecendo que a contenda deve ser resolvida em ação autônoma.

6. Recurso conhecido e desprovido.